Tribunal: TJDFT
Processo: 0729175-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. ATIVIDADES ECONÔMICAS E URBANAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA. SECRETÁRIO DE ESTADO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. REMANEJAMENTO DE VAGAS. CLASSIFICAÇÃO. REDAÇÃO. NÃO CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I. Caso em exame
1. Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e Instituto Americano de Desenvolvimento.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a necessidade de a banca examinadora retificar o resultado da prova objetiva e consequente convocação dos impetrantes para a correção da prova discursiva, fazendo constar os seus nomes dentro das vagas destinadas à ampla concorrência.
III. Razões de decidir
3. Para atender ao comando editalício de remanejamento de vagas não preenchidas para A ampla concorrência, a banca examinadora convocou mais 116 candidatos, totalizando 431 os candidatos convocados pela listagem da ampla concorrência.
4. Por não terem os impetrantes atingido a classificação necessária para serem convocados para a prova discursiva, não se acolhe o argumento de ilegalidade ou abusividade da autoridade coatora no resultado da prova objetiva. Logo, os fundamentos apresentados não são aptos a demonstrar o direito líquido e certo que alegam.
IV. Dispositivo e tese
5. Segurança denegada. Unânime.